Tribunal: TJMT
Processo: 1017171-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017171-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), IVO DE LIMA - CPF: 429.492.891-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA AVELINO NOIA - CPF: 652.460.391-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS C/C GUARDA E ALIMENTOS

– DECISÃO SANEADORA QUE ARBITROU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 60% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – PROVA DA ATUAL INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE NÃO EVIDENCIADA – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O dever de suprir as necessidades do filho incumbe a ambos os pais, à luz do artigo 1.694 do Código Civil, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade-possibilidade.

As provas apresentadas pelo Agravante, não demonstram a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos alimentos provisórios fixados em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, não sendo suficiente a mera alegação de que recebe auxílio do Governo Federal, motivo pelo qual deve ser mantida a quantia arbitrada pelo Juiz da causa.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, impõe ao genitor o dever de sustento em virtude da total dependência da criança para sua sobrevivência e vida minimamente digna.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1017171-38.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IVO DE LIMA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Família da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda, Alimentos n.°
1030095-89.2020.8.11.0041 movida em desfavor de
CLÁUDIA AVELINO NOIA
, arbitrou alimentos provisórios em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo em favor de
A.L.N.D.L.

Inconformado, o Agravante assevera que não tem condições financeiras de arcar com os alimentos no valor fixado acarretar-lhe-á graves prejuízos à sua subsistência

Segue argumentando que não tem emprego formal ou informal e está recebendo auxílio emergencial do Governo Federal, no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Sustenta que é nítida a impossibilidade de arcar com os alimentos arbitrados na decisão hostilizada, uma vez que não aufere 01 (um) salário mínimo mensal.

Alega que os documentos acostados aos autos denotam sua atual situação precária, eis que deixou de exercer sua atividade laboral em decorrência dos problemas de saúde e, ainda, por estar sobrevivendo às custas de caridade de parentes.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo-ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para reduzir os alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 103368456).

Contrarrazões no ID. 105881468.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (ID. 107615988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS C/C GUARDA, ALIMENTOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta pelo Agravante em desfavor da Agravada.

Na exordial, o Agravante pugnou pelo reconhecimento e dissolução da união estável existente entre as partes no período de abril de 2007 até 15.04.2020, bem como a partilha dos bens adquiridos na constância da união.

Requereu, ainda, o estabelecimento da guarda da filha
A. L. N. L.
, além da regulamentação do direito de visitas e a fixação da obrigação alimentícia no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.

O Agravante informou que está doente e desempregado e que não possui condições de arcar com a obrigação em valor superior ao ofertado.

Sustentou que reside de favor na casa de sua irmã e que está acometido por diversas doenças que o impedem de exercer a função de mecânico. Além disso, ficou com sequelas da COVID-19.

A Agravada, por sua vez, assevera que o autor é mecânico de máquinas pesadas e exerce atividade de maneira autônoma, recebendo valor suficiente (R$ 10.000,00) para ofertar os alimentos no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos.

Em decisão saneadora, o Juiz
a quo
fixou os alimentos provisórios, nos seguintes termos:

(...) As necessidades da alimentada, apesar de não restarem sumariamente demonstradas, são presumidas em razão de sua idade (10 anos de idade), e as possibilidades do autor, conforme já mencionado, também não foram demonstradas, no entanto, isso não pode ser usado como justificativa para que a obrigação alimentar recaia em sua totalidade sobre a genitora, devendo o pai (autor) contribuir, ao menos, com um valor que possa suprir as necessidades básicas da filha, razão pela qual, considerando o valor oferecido pelo autor e o pleiteado pela ré e a ausência de demonstração de maneira conclusiva das possibilidades do autor,
estabeleço a obrigação alimentícia no equivalente a 60% do salário mínimo vigente no país (R$ 660,00) mais metade das despesas extraordinárias da filha
(dentista, médicas, material escolar e medicamentos). (...)

Diante dessa decisão, o Requerido interpôs este Agravo de Instrumento.

De proêmio, cabe frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No que se refere ao
quantum
dos alimentos provisórios, o art. 1.694 do Código Civil preconiza que o dever de suprir as necessidades do filho incumbe a ambos os pais, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade-possibilidade.

Nesse aspecto, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos reunidos, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, impõe ao genitor o dever de sustento em virtude da total dependência da criança para sua sobrevivência e vida minimamente digna.

Oportuno esclarecer que, analisando as provas produzidas até agora, observo que o Agravante não demonstrou, nesta fase inicial, a impossibilidade de custear os alimentos provisórios fixados no equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, mais a metade das despesas extraordinárias da filha
A. L. N. L.
.

Com efeito, em que pese aos argumentos vertidos pelo Agravante no sentido de que está desempregado e que recebe auxílio do Governo Federal, tenho que, ao menos em princípio, esta afirmação, por si só, não é suficiente para reduzir a obrigação alimentar.

Ao que exsurge dos autos, não há clareza quanto à situação financeira do Agravante, eis que no laudo psicossocial, ora afirma estar desempregado, outro momento alega que realiza “bicos”.

Segundo o Agravante, a sua saúde está debilitada e, por esse motivo, encontra-se impossibilitado de exercer atividade laboral de mecânico. A despeito disso, não há laudos ou relatórios recentes atestando essa afirmação, fato que, ao menos em princípio, não evidenciam a probabilidade do direito vindicado e inviabiliza a redução dos alimentos provisórios.

De outro lado, o Recorrente não trouxe prova de seus gastos para que fosse possível aferir o impacto do valor arbitrado em sua subsistência.

Assim, à míngua de provas da impossibilidade financeira do Agravante, entendo de rigor a manutenção dos alimentos fixados pelo juiz singular em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, razão pela qual a decisão objurgada não comporta reparos.

Para ilustrar, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA E DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DO DECISUM. DECISÃO MANTIDA. Não restando demonstrada a incapacidade financeira do agravante e a impossibilidade de responder pelos alimentos provisórios arbitrados aptas a ensejar a sua redução, a manutenção do valor fixado na decisão singular é medida que se impõe, porquanto inviável, em cognição não exauriente, a correta avaliação do binômio possibilidade-necessidade
(TJ-GO – AI: 0479936620208090000, Relator: Amélia Martins de Araújo, Data de julgamento: 18/03/2021, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A rigor do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades dos alimentados quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. 2. Na espécie, o agravante busca a redução do valor arbitrado, porém, não trouxe aos autos nenhuma prova da sua renda atual, de modo que, ao menos por ora, a quantia fixada parece atender o binômio necessidade/possibilidade
(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10007642520198110000. Relatora Des.a Serly Marcondes Alves. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 22/05/2019. Publicado em 23/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO GUARDA C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. I- Uma vez que o juízo monocrático arbitrou o valor da verba alimentícia com razoabilidade, atendendo o binômio necessidade/possibilidade de acordo com as provas produzidas nos autos, não há falar em redução do quantum. II - A prestação alimentar é fixada em proporção à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, atentando-se para a condição econômico-financeira das partes. III - Não foram apresentadas provas seguras da impossibilidade de o agravante arcar com a referida verba, inferindo-se, do conjunto probatório, sinais de renda e riqueza por parte do agravante que não comprovam a incapacidade para pagar o valor arbitrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento n.o 05449474420188090000. Relator Luiz Eduardo de Sousa. 1a Câmara Cível. Julgado em 30/05/2019. Publicado em 30/05/2019).

Diante desse panorama, tendo em vista o melhor interesse da criança, vejo como primordial a manutenção da decisão invectivada.

Com tais considerações, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021